Tribunal: TJDFT
Processo: 0700675-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA.
1. A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, somente voltando a fluir após o trânsito em julgado da decisão nele proferida. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Impetrado mandado de segurança contra decisão proferida em procedimento administrativo, está interrompido o curso do prazo prescricional para ajuizamento de futuras ações, do que decorre a desnecessidade de sua interrupção por protesto judicial, evidenciando a falta de interesse de agir do postulante.
3. A notificação judicial visa à prevenção de responsabilidade e ao resguardo de direitos, não havendo utilidade em sua realização, quando desnecessária a cientificação dos requeridos para assegurar ao requerente o direito a eventualmente ajuizar ação de rito ordinário para declaração de nulidade de decisão proferida por Tribunal de outro Estado da Federação.
4. Recurso conhecido e não provido.